Tribunal: TJMT
Processo: 1057028-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057028-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA LTDA - EPP - CNPJ: 00.081.933/0001-50 (APELANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA LTDA - EPP - CNPJ: 00.081.933/0001-50 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

- IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA – MÉRITO -

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

3. A ausência de perícia técnica conclusiva bem como de relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pela medição de consumo a menor, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe.

4. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar sua desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

6. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA LTDA – EPP
e
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1057028-36.2019.8.11.0041 - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e TUTELA ANTECIPADA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar deferida anteriormente e declarar a inexigibilidade dos débitos de R$ 112.669,72 (cento e doze mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), o de R$ 20.951,10 (vinte mil novecentos e cinquenta e um reais e dez centavos) e o de 7.047,32 (sete mil e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), totalizando R$ 140.668,14 (cento e quarenta mil seiscentos e sessenta oito reais e catorze centavos), referentes a recuperação de consumo com vencimentos para 30/08/2019, 30/08/2019 e 30/10/2019, respectivamente. Determinou, ainda, o rateio das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (Art. 85, §2o do CPC), entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a ré, nos termos do Art. 86 do Código de Processo Civil. Suspende-se, contudo, a sua exigibilidade por parte da autora, tendo em vista o deferimento das benesses da justiça gratuita (Art. 98, §3o do CPC).

Inconformada, a parte apelante
VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA LTDA – EPP
recorre, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da vedação à compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial; b) da majoração dos honorários advocatícios.

Requer, assim, o provimento da via recursal, nos termos da fundamentação posta.

A parte Recorrida,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, apresentou contrarrazões (id. 180639213 - Pág. 1/3), pugnando pelo acolhimento da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, e, no mérito, pelo desprovimento. Ao final, pela majoração dos honorários advocatícios.

A parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, a seu turno, irresignado com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos: a) da inaplicabilidade do código de defesa do consumidor; b) da regularidade do procedimento de recuperação de consumo.

Ao final, almeja o provimento do recurso, para julgar improcedente a ação ou anulá-la.

A parte Recorrida
VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA LTDA – EPP
, intimada, apresentou contrarrazões (id. 180639214 - Pág. 1/14), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como mencionado anteriormente, tratam-se de recursos de apelações interpostos por
VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA LTDA – EPP
e
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1057028-36.2019.8.11.0041 - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e TUTELA ANTECIPADA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar deferida anteriormente e declarar a inexigibilidade dos débitos de R$ 112.669,72 (cento e doze mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), o de R$ 20.951,10 (vinte mil novecentos e cinquenta e um reais e dez centavos) e o de 7.047,32 (sete mil e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), totalizando R$ 140.668,14 (cento e quarenta mil seiscentos e sessenta oito reais e catorze centavos), referentes a recuperação de consumo com vencimentos para 30/08/2019, 30/08/2019 e 30/10/2019, respectivamente. Determinou, ainda, o rateio das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (Art. 85, §2o do CPC), entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a ré, nos termos do Art. 86 do Código de Processo Civil. Suspende-se, contudo, a sua exigibilidade por parte da autora, tendo em vista o deferimento das benesses da justiça gratuita (Art. 98, §3o do CPC).

Conheço do recurso porque, regular e tempestivamente aviado; constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Analiso conjuntamente os recursos.

De início, cabe-me dirimir o pedido de impugnação da gratuidade da justiça formulado pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Sobre o tema, tem-se que “consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022).

Desse modo, não apresentando o impugnante os documentos hábeis a afastar a benesse concedida à parte autora, sua irresignação não merece acolhimento.

Superada essa fase processual, passa a decidir.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ao caso, cumpre esclarecer que, tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, passando esta ou não pelo medidor, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias constitucionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012)

IV -
efetuar a avaliação do histórico de consumo
e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia mencionar que demonstrou que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo que é objeto da lide, pelas provas juntadas aos autos, tal afirmação não prospera.

Isso porque, a fim de apurar indício de procedimento irregular, deve a ré concessionária de energia elétrica, consoante inciso III do § 1.o do artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica.

No caso em tela, observa-se que não foi solicitada perícia técnica pela concessionária de energia bem como que esta deixou de elaborar relatório de avaliação técnica, desrespeitando as disposições da normativa pertinente.

Ademais, certo é que inexistem elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO E DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA -
ÔNUS DO REQUERIDO
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
DÉBITOS INEXISTENTES
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. não foram cumpridas as exigências dispostas pela própria ANEEL, ao considerar que a inspeção não foi acompanhada, tampouco houve perícia técnica para compor o conjunto de evidencias de eventual irregularidade, de acordo com o art. 129, que regula o procedimento. 2. Não obstante, não há qualquer informação de que o desvio teria se dado em virtude de interferência da parte autora, ao se considerar que o medidor encontra-se em área externa, ou seja, exposto a ações humanas diversas e até mesmo vandalismo. 3.
Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução 414/2010, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a conservação da sentença é medida que se impõe
. 4. Vale registrar, ainda, que o consumidor não pode ser responsabilizado pelos danos causados aos equipamentos de medição situados na área externa “salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”, consoante dispõe o art. 167 da supracitada Resolução. (TJMT - N.U 0003033-87.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Conclui-se, portanto que, se a ré decidiu pela não realização da pericia técnica, por ser a irregularidade externa ao borne do equipamento e de fácil visualização, deveria esta elaborar relatório de avaliação técnica, o que não fez.

Cumpre ainda informar que, apesar de a apelada
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
juntar relatório fotográfico que supostamente demonstrariam a irregularidade alegada, este foi produzido unilateralmente, o que afeta sua credibilidade.

Ainda, constata-se que a ré não apresentou a origem dos valores atribuídos ao consumo pela carga instalada, utilizada como parâmetro para se definir a diferença entre o consumo faturado e o devido.

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

[...]

IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada,
ou por meio da carga instalada
,
verificada no momento da constatação da irregularidade
, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

A ré, mais uma vez, não comprova qual foi a carga instalada verificada no momento da constatação da irregularidade, motivo pelo qual há de ser desconstituído o débito.

Assim, não obstante as alegações da apelante sobre a regularidade dos débitos imputados, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

No tocante à vedação à compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, entendo que a tese levantada destoa dos termos lançados na r. sentença. Isto porque, O artigo 86, caput, do CPC narra em alto e bom som que: "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas". A ausência de menção aos "honorários" pelo artigo demonstra a coerência do legislador, já que a sucumbência recíproca não implica em isenção ou compensação dos honorários, máxima reforçada pelo §14 do artigo 85 do mesmo diploma.

Portanto, resta claro que é devido por cada parte o pagamento ao advogado da parte adversa, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A apelante
VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA LTDA – EPP
sustenta que os honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não atende a proporcionalidade e razoabilidade devido a dedicação do patrono, portanto, a majoração se afigura justa.

Quanto aos honorários arbitrados, entendo razoável o valor fixado, porquanto fixado conforme as balizas da legislação processual civil. Seguindo-se para fixação da verba honorária, os critérios previstos nesse dispositivo, quais sejam o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço, não prosperando a tese de majoração.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que “
a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015
” (AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020)

Dessa forma, em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do Código de Processo Civil, devem ser majorados os honorários de sucumbência em mais 1.000,00 (mil reais), eis que conhecidos e desprovidos os recursos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mas majorando para R$ 3.000,00 (três mil reais) os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devido por cada parte ao advogado da parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024